Tribunal: TJBA
Processo: 8015787-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015787-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA

Advogado(s)
:
ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA, na qual se reconheceu o descumprimento de tutela antecipada concedida para autorização e custeio de procedimento cirúrgico, com aplicação de multa diária. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e autorizou a execução das astreintes no valor de R$ 421.032,39.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetivo descumprimento da tutela antecipada por parte da operadora de plano de saúde, legitimando a incidência das astreintes; e (ii) analisar se é necessária a intimação pessoal da parte devedora para a exigibilidade da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da decisão judicial somente se deu após adoção de medidas coercitivas, como o bloqueio de valores via BACENJUD, demonstrando a mora e resistência da agravante no atendimento da ordem judicial.

A jurisprudência pacífica do STJ e de diversos tribunais estaduais afasta a necessidade de intimação pessoal do devedor para incidência de multa cominatória, bastando a intimação do advogado constituído nos autos por meio do Diário da Justiça, nos termos do art. 513, § 2º, I, do CPC/2015.

A multa cominatória possui natureza coercitiva, e sua função é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. O valor acumulado decorre da própria inércia da parte agravante, não havendo ilegalidade ou enriquecimento sem causa.

A alegação de cumprimento parcial e tardio da decisão não afasta a incidência das astreintes, sendo insuficiente a simples alegação de autorização, desacompanhada de prova do cumprimento tempestivo.

O valor das astreintes, limitado a R$ 300.000,00 na decisão originária, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando o porte econômico da empresa agravante e a gravidade do descumprimento.

A jurisprudência anterior deste mesmo tribunal (AI nº 8027333-67.2023.8.05.0000) já reconheceu a mora da agravante no mesmo contexto fático, conferindo estabilidade à interpretação da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 497, 513, § 2º, I, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2018, DJe 21.05.2018; STJ, REsp 1.727.034/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.11.2018, DJe 05.11.2019; TJ-BA, APL nº 0302361-02.2013.8.05.0274, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 11.02.2021; TJ-GO, AI nº 5080761-11.2024.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião José de Assis Neto, 4ª Câmara Cível, s.j.; TJ-MT, AI nº 1011469-09.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.06.2024; TJ-BA, AGR nº 0152727-53.2005.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 13.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8015787-44.2025.8.05.0000
, oriundo da Comarca d
a Capital
, em que figura como Agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e, na qualidade de Agravad
a
,
ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em conhecer em partes e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA